Tribunal: STF
Processo: Rcl 71145
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria da Glória de Lima Bomfim e Outros, em face de decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Federal de Alagoas, nos Processos nº 0028883-94.2024.4.05.8000, 0028738-38.2024.4.05.8000 e 0029525-67.2024.4.05.8000.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade do que restou decidido no julgamento da ADI 3.395, do RE-RG 611.503 (Tema 360), do RE-RG 590.880 (Tema 106), bem como da Rcl 24.862, Rel. Min. Dias Toffoli, da Rcl 50.098, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e do RE 1.504.630, Rel. Min. Presidente.



    Narra, em síntese, que foram propostas ações de cumprimento de sentença relativas à Reclamação Trabalhista nº 0157300-52.5.19.1989.0003, com trânsito em julgado (15.4.1993), a fim de compelir a “executada, Universidade Federal de Alagoas, o cumprimento da “obrigação de pagar” os valores retroativos decorrentes do cumprimento da “obrigação de fazer” ao realizar “os descongelamentos da URP (recebimento pelo índice cheio de 26,05%), o que se fez em MAI/2013; NOV/2015 e MAI/2017” (eDOC 1, p. 1).



     Alega, no entanto, que o Juiz Federal da 6ª Vara dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Alagoas declarou a incompetência do Juizado Especial Federal para processar as demandas e, portanto, extinguiu os processos sem resolução de mérito, ao entendimento de que o título que se pretende executar é oriundo da Justiça do Trabalho, razão pela qual o Juizado Especial Federal não é competente para processar os respectivos cumprimentos de sentença.



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender as ações de origem e, no mérito, cassar as decisões reclamadas.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 37).



    Contestação da parte beneficiária no eDOC 41.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRABALHISTA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO POR PARTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS RCL’S NºS 24.862/AL E 50.098/AL, NA ADI Nº 3.395/DF, ASSIM COMO NAS TESES FIXADAS NOS TEMAS NºS 360 E 106 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. RELATIVAMENTE AOS RE’S NºS 611.503/SP (TEMA 360) E 590.88/CE (TEMA 106), NÃO HOUVE O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS RCL’S NºS 24.862/AL E 50.098/AL. DECISÕES COM EFEITO INTER PARTES E SEM VINCULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS ENUNCIADOS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 44)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte nos julgamentos do RE-RG 611.503 (Tema 360), Rel. Min. Teori Zawascki, e do RE-RG 590.880 (Tema 106), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigmas da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Como visto, trata-se de hipótese em que as reclamantes propuseram cumprimento de sentença de título judicial oriundo da Reclamação Trabalhista nº 0157300-52.5.19.1989.0003, tendo o Juízo reclamado declarado a incompetência do Juizado Especial Federal para processar as demandas.



    Pois bem. 



    Em consulta ao site da Seção Judiciária Federal de Alagoas, constata-se que após a prolação das sentenças que extinguiram os Processos nº 0028883-94.2024.4.05.8000, 0028738-38.2024.4.05.8000 e 0029525-67.2024.4.05.8000 foram apresentados incidentes de suspeição e embargos de declaração pelas reclamantes, os quais foram rejeitados, não tendo sido interposto recurso extraordinário e tampouco o agravo interno a que alude o art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Registre-se, ainda, que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, são os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020; e Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018. 



    Note-se que as decisões proferidas na Rcl 24.862, Rel. Min. Dias Toffoli, na Rcl 50.098, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e no RE 1.504.630, Rel. Min. Presidente, paradigmas indicados pela parte reclamante, foram prolatados em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes, nos quais a parte reclamante não figurou como parte. Com efeito, seus efeitos se aplicam somente entre as partes do processo.



    A propósito, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES ERGA OMNES. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Por serem taxativas as hipóteses de cabimento da reclamação, fica afastada a possibilidade do exame de alegações de descumprimento de decisões da jurisprudência desta Suprema Corte desprovidas de efeitos vinculantes III - As decisões proferidas nas Suspensões de Tutela Provisória 13/PE, 42/SP, 66/SP e 531/SP somente poderiam servir como paradigma nesta ação se as reclamantes tivessem sido partes nos autos originais, o que não é o caso. Precedentes. IV A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.805 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Por fim, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade do que restou decidido no julgamento da ADI-MC 3.395, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídicoestatutária”. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006)



    No caso, todavia, conforme consignado nas decisões reclamadas, constatou-se a incompetência do Juizado Especial Federal para processar e julgar cumprimento de sentença de reclamação trabalhista já transitada em julgado, em que se pretende compelir a “executada, Universidade Federal de Alagoas, o cumprimento da “obrigação de pagar” os valores retroativos decorrentes do cumprimento da “obrigação de fazer” ao realizar “os descongelamentos da URP (recebimento pelo índice cheio de 26,05%), o que se fez em MAI/2013; NOV/2015 e MAI/2017” (eDOC 1, p. 1).



    Logo, considerando que, no julgamento da ADI 3.395, esta Corte reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar litígios envolvendo eventuais irregularidades do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público, constata-se que o caso não se encontra abarcado pelo referido paradigma. 



    Com efeito, verifica-se a ausência de estrita aderência entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado como violado, que se refere à competência para processar e julgar causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários, sem tratar sobre a competência para execução de sentença.



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Corroborando esse entendimento, destaco o seguinte trecho do parecer da PGR:



    “23. Como visto, a situação dos autos distingue-se deste paradigma, pois se trata de execução de título judicial transitado em julgado, que versa sobre o pagamento de ‘valores retroativos decorrentes do cumprimento da ‘obrigação de fazer’ ao realizar ‘os descongelamentos da URP (recebimento pelo índice cheio de 26,05%)’, aparentemente sem o objetivo de revisão dos cálculos e montantes apurados. 



    24. Ao que tudo indica, não se trata de nova demanda, com intuito rescisório ou revisional, de parcela remuneratória determinada por decisão judicial transitada em julgado anterior à transposição de regime2 . Logo, a princípio, a execução ou cobrança de valores devidos por força de decisão judicial deveria ser realizada no juízo em que prolatada, no caso dos autos, a Justiça do Trabalho. 



    25. Portanto, é incabível a presente reclamação, eis que ‘deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional’ (Rcl nº 12887-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 6.11.2013).” (eDOC 44, p. 18-19)



    Ante ao exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Resta prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente